Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. A extinção da execução em hipótese não prevista no Código de Processo Civil configura erro de procedimento e torna a sentença nula nesse ponto. Preliminar de nulidade parcial da r. sentença suscitada de ofício. Acolhimento.
2. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, (c)onvindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado.
3. Atendidos os pressupostos legais e estando as partes devidamente assistidas por seus advogados, cabível a homologação do acordo, com a suspensão da execução até a data ajustada pelas partes, tal como procedido pelo juízo a quo.
4. Mostra-se incabível o pleito de levantamento da constrição relativa à penhora dos direitos sobre o imóvel determinada no feito, até porque tal levantamento não constou da transação firmada entre as partes. Assim, eventual determinação nesse sentido desbordaria o que fora ajustado no acordo homologado.
5. Sentença parcialmente cassada de ofício. Apelação cível parcialmente conhecida, e, nessa extensão, desprovida.